Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESISTÊNCIA DE VOO. COVID-19. PEDIDO DA CONSUMIDORA. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. LEI 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela primeira requerida, companhia aérea, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente, com a corré a devolver às autoras o valor de R$6.212,07 a título de danos materiais. Em suas razões, preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não teria participado do negócio jurídico firmado entre a agência de vendas das passagens e a parte autora. No mérito, argumenta a ausência do dever de indenizar, pois os valores já teriam sido restituídos através de estorno no cartão de crédito utilizado na compra.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pela corré e pela parte autora.

III. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados. No caso, a responsabilidade da recorrente é matéria de mérito e será analisada no momento adequado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Não sendo o caso de aplicação da Convenções de Varsóvia e Montreal ao caso, pois o caso dos autos não se trata de transporte de carga ou extravio de bagagem.

V. A Lei 14.034/2020 em seu art. 3o dispõe que o reembolso será creditado no prazo de 12 meses contados da data de cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. O mesmo diploma esclarece que "o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo."

VI. Extrai-se dos autos que a parte autora solicitou o cancelamento das passagens em razão da pandemia de COVID-19 cuja viagem estava prevista para os dias 18.09.2020 e 02.10.2020 no trecho de ida e volta Fortaleza (BR) – Lisboa (PT). Observa-se que as passagens foram canceladas e que as rés disponibilizaram créditos, mas, nos autos, não se verifica qualquer reembolso realizado pela parte ré. Em que pese a alegação da recorrente de que teria estornado valor no cartão da parte autora, não faz prova do alegado, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, II, CPC.

VII. Ademais, apesar da argumentação da recorrente no sentido de que não teria participado do negócio jurídico firmado entre a agência e os autores, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à intermediação de venda de passagem (e não de pacote turístico). Assim, deve responder de forma solidária e objetiva pelos danos causados aos consumidores, pois compõe a cadeia de consumo, a teor do arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 14 do CDC. Precedente do STJ: (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)

VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente, TAP, em custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.